Tribunal: TJSP
Processo: 2105255-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela recorrente, sob o fundamento de contradição no voto condutor do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto – Vício não caracterizado – Voto claro e coerente sobre o efeito suspensivo do recurso de apelação contra a sentença de acolhimento de embargos de devedor – Efeito que obsta o levantamento de ativos

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela recorrente, sob o fundamento de contradição no voto condutor do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto – Vício não caracterizado – Voto claro e coerente sobre o efeito suspensivo do recurso de apelação contra a sentença de acolhimento de embargos de devedor – Efeito que obsta o levantamento de ativos financeiros bloqueados e a reabilitação do crédito da executada – Finalidade infringente da recorrente – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2105255-15.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FRANTZ & OLIVEIRA MEDICINA REPRODUTIVA LTDA., é
embargado BRANDÃO E MARMO ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.530
EDEC.No: 2105255-15.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Frantz & Oliveira Medicina Reprodutiva Ltda.
EBDO. : Brandão e Marino Engenharia Ltda.
Embargos de declaração - Oposição pela recorrente, sob o
fundamento de contradição no voto condutor do acórdão que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por
ela interposto
Vício não caracterizado
Voto claro e
coerente sobre o efeito suspensivo do recurso de apelação
contra a sentença de acolhimento de embargos de devedor
Efeito que obsta o levantamento de ativos financeiros
bloqueados e a reabilitação do crédito da executada

Finalidade infringente da recorrente
Embargos de
declaração rejeitados.
Inconformada
com
o
voto
condutor
do
acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento
por
ela
interposto,
a
recorrente opõe
embargos de declaração sob o fundamento de que o voto
necessita ser aclarado e é obscuro ao obstar que levante
os ativos financeiros bloqueados no processo de execução,
visto que foi prolatada sentença nos embargos do devedor,
declaratória de que inexiste título executivo, dotado de
liquidez, certeza e exigibilidade, motivo pelo qual os
atos de constrição não podem prosseguir. Pretende o
aperfeiçoamento.
Diante do teor dos embargos de declaração,
nos termos do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação à recorrida, que veio a fls.
9/11.
É o relatório.
Nenhuma obscuridade vicia o voto condutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do acórdão.
O fato é que a sentença de acolhimento dos
embargos do devedor não transitou em julgado, se há
recurso interposto, daí a lógica contida no voto condutor
de que o efeito da sentença não é imediato.
Salientou o voto, ademais, que, operado o
bloqueio de ativos financeiros no sistema bancário,
escoou-se o prazo à recorrente de impugná-lo e levantá-
lo.
Logo, os ativos continuaram bloqueados e,
prolatada a sentença, o recurso de apelação tem efeito
suspensivo,
à
saciedade
impeditivo
do
desbloqueio
imediato e da reabilitação do crédito da recorrente.
O voto fez explícita menção ao art. 782,
§4o, do novo CPC, que condiciona a reabilitação ao
pagamento, à garantia da execução e à extinção da
execução.
Vê-se
que
a
recorrente
não
quer
aperfeiçoar a prestação jurisdicional, e sim polemizar
com o voto condutor.

Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO